Tribunal: TJDFT
Processo: 0727445-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FORMALISMO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Incabível o indeferimento da inicial pela ausência de documento que não se afigura imprescindível ao julgamento da ação.
2. Os documentos colacionados com a inicial, bem como aqueles juntados ao longo da instrução, satisfazem as disposições contidas nos arts. 319, II, e 320, ambos do CPC/15, que apenas exigem a indicação na inicial de onde as partes residem.
3. Apelação conhecida e provida.